Tribunal: TJES
Processo: 5015216-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015216-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CHOCOLATES GAROTO SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

1 – Em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Recurso integrativo rejeitado, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios no Agravo de instrumento nº 5015216-77.2024.8.08.0000

Embargante:

Estado do Espírito Santo

Embargada:

Chocolate Garoto S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 12294
955 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido da Executada para suspender o trâmite da ação de execução fiscal originária,
“[...]na forma do art. 313, inciso V, “a”, até o trânsito em julgado das Ações Anulatórias n.5032606-56.2022.8.08.0024 e 5016734-98.2022.8.08.0024..”
(ID. 41714803)

Em suas razões, o embarga
nte alega que o acórdão ostenta omissões, pois
“[...]não apreciou a questão sobre a disposição da legislação complementar (art. 151, CTN)[...]”
, bem como desconsiderou
“[...]os riscos para a satisfação do crédito exequendo, limitando-se a invocar eventual risco de decisões conflitantes[...]”
. (ID. 12645752)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo. (ID. 13582585)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 22 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embarga
nte alega que o acórdão ostenta omissões, pois
“[...]não apreciou a questão sobre a disposição da legislação complementar (art. 151, CTN)[...]”
, bem como desconsiderou
“[...]os riscos para a satisfação do crédito exequendo, limitando-se a invocar eventual risco de decisões conflitantes[...]”
. (ID. 12645752)

Entretanto, constou do voto condutor do aresto embargado que, na hipótese dos autos
“[...]a suspensão da execução fiscal originária com base no art. 313, V, “a”, do CPC, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, já que
“[...]Os créditos exequendo nos autos desta demanda estão sendo discutidos nos autos das ações anulatórias de n.5032606-56.2022.8.08.0024 e 5016734-98.2022.8.08.0024[...]”, as quais foram ajuizadas antes da demanda executiva originária e têm como objeto a declaração da nulidade dos autos de infração que originaram o crédito tributário em debate.[...]”

Além disso, foi expressamente ressaltado que tal compreensão se amolda à orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora, no sentido de que
“[...]cabe ao juízo aferir a prejudicialidade externa consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes: AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. No presente caso, o acórdão do Tribunal de origem manteve em curso a Execução Fiscal, mesmo se tratando das mesmas CDAs que estão sendo discutidas na Ação Anulatória; cabível, portanto, sua suspensão enquanto se aguarda o trânsito em julgado da Ação Anulatória. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.614.312/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 7/2/2017.)

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, ressalto que
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)
, como ocorre no caso vertente.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.